Tribunal: STF
Processo: RE 1568697
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Luporini Distribuidora de Autopeças Ltda formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. (...) CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PROVA DA FILIAÇÃO NA ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO.

Em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, XXXVI e LXX, da Constituição Federal. Sustenta que, em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação, inclusive aqueles filiados após a impetração.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais quanto ao artigo 5º, XVIII e LXX, da Carta Federal, tido por violado, não foram debatidas no acórdão recorrido, e tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração opostos pelo recorrente, circunstância que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)
 I – Ausência de prequestionamento do art. 170, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. (...) (ARE 1.509.873 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 7 de fevereiro de 2025) (grifei) 

De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente, vez que inadmissível o recurso extraordinário. A parte recorrente não preencheu o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a exigência:

PRELIMINARMENTE - DA REPERCUSSÃO GERAL 
A Reforma do Poder Judiciário trouxe inovações ao sistema recursal brasileiro, incluindo o critério de repercussão geral como requisito essencial para a admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal: 
"Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
(...) § 3º No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros." 
Dessa forma, a questão em debate transcende os meros interesses subjetivos das partes, impactando diretamente a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico, em respeito à segurança jurídica e à autoridade das decisões judiciais definitivas.
O acórdão recorrido afronta diretamente a coisa julgada ao negar a extensão de direitos tributários reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no Tema 1.119 da Repercussão Geral. Tal situação compromete a uniformidade da jurisprudência e pode gerar insegurança para outros contribuintes e entidades que se encontram na mesma condição jurídica. A necessidade de uniformização da interpretação constitucional reforça o cabimento do Recurso Extraordinário, pois o desrespeito às teses vinculantes estabelecidas pelo STF resulta na proliferação de demandas idênticas, prejudicando a celeridade e a eficiência do Judiciário. 
Além disso, um precedente que admita a revisão de coisa julgada compromete a credibilidade das decisões judiciais e abre precedente perigoso para a relativização de direitos garantidos por sentenças definitivas. 
Ou seja, resta em cheque a autoridade hierárquico-decisional do próprio Supremo Tribunal Federal, que não pode permitir o desenquadramento de seus mandamentos vinculantes a partir de manobras judiciais tomadas já nos derradeiros momentos do procedimento de execução, sob pena de total instabilidade e descredibilidade do Judiciário. 
Para mais, considerando a amplitude do Tema 1.119, um precedente formado pela manutenção do Acórdão recorrido poderia acarretar novas e graves lesões aos direitos tributários de inúmeras entidades que se vejam na mesma situação, posto que não teriam como resguardar segurança jurídica a seus associados, nem mesmo após carimbado o trânsito em julgado em seus pleitos na fase de cognição.
Mais que isso, uma decisão de desobediência com relação ao Tema 1.119, como a que ora se denuncia, simplesmente refugiria a toda teleologia perseguida pela ratio decidendi do precedente vinculante, que é precisamente evitar a descentralização de demandas tributárias e a desnecessária multiplicidade de ações individuais versando sobre a mesma matéria, todas que poderiam perfeitamente ser efetivadas pelo proceder coletivo. 
Assim, resta clara a relevância da matéria e a necessidade de sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir a autoridade de seus precedentes e preservar a coerência do ordenamento jurídico nacional.

No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).

O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:

[…] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […]
(ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)

[…] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]
(ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021)

Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]
(RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)

Por fim, na análise do AI 800.074, paradigma do Tema n. 318/RG, o Supremo reputou tratar-se de controvérsia infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Verifique-se:

Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.
(AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6/12/2010)

Outrossim, dissentir das conclusões da origem — quanto ao reconhecimento da ilegitimidade processual, em razão da ausência de prova que demonstre a filiação prévia da impetrante à associação que ajuizou a ação coletiva — demandaria a reinterpretação de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF e que revela ausência de ofensa direta ao texto magno.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

4.  A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente